Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721895-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TERESINHA GERMANA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. A agravada apresentou contrarrazões nas quais defendeu o desprovimento do recurso. O título executado no cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial em julgamento recente realizado em 1o.9.2025 (id 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 representa questão prejudicial e impede o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento porquanto a desconstituição do título executado nos autos originários enseja a perda superveniente de objeto recursal. A definitividade das decisões advém de seu trânsito em julgado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator